Tribunal: TJPA
Processo: 0031434-93.2012.8.14.0301
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031434-93.2012.8.14.0301
APELANTE: TRANSPORTADORA AMAZONIA DIESEL LTDA

APELADO: CAMILLA AUGUSTA FURTADO RODRIGUES, CARLOS AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MAIO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031434-93.2012.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
CAMILLA AUGUSTA FURTADO RODRIGUES

e CARLOS AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES.

ADVOGADO:
KENIA CRISTINA COELHO RIBEIRO OAB/PA 16880

AGRAVADO:
TRANSPORTADORA AMAZONIA DIESEL LTDA.

ADVOGADO:
ELLEN LARISSA ALVES MARTINS (OAB/PA 15007)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE LEVAR À REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. HIPÓTESE CONCRETA QUE NÃO ENSEJA A APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática
agravada
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dia do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031434-93.2012.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
CAMILLA AUGUSTA FURTADO RODRIGUES e CARLOS AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES.

ADVOGADO:
KENIA CRISTINA COELHO RIBEIRO OAB/PA 16880

AGRAVADO:
TRANSPORTADORA AMAZÔNIA DIESEL LTDA.

ADVOGADO:
ELLEN LARISSA ALVES MARTINS (OAB/PA 15007)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CAMILLA AUGUSTA FURTADO RODRIGUES e CARLOS AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES
, em face de
TRANSPORTADORA AMAZONIA DIESEL LTDA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora agravada, para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o seu regular processamento.

Em suas
razões
os agravantes, sustentam, em suma, que a decisão monocrática merece reforma, pois, no seu entender, restou devidamente comprovado nos autos que o ora agravado faltou com a verdade a todo o momento, deixando de relatar os fatos como realmente ocorreram, razão porque entende que sua palavra não merece qualquer credibilidade.

Após tais argumentos, afirmam que a alegação de que o imóvel objeto da lide teria sido dado como forma de pagamento parcial da dívida seria mais do agravado de deturpar os fatos.

Aduzem que os parágrafos da sentença apelada constantes da decisão monocrática agravada ficaram fora de contexto, pelo que não poderiam ser levados em consideração para anulação da sentença. Neste ponto, argumenta que se a sentença for analisada como um todo, verificar-se-á que o magistrado de primeiro grau convenceu-se que o bem foi dado em garantia e não como parte do pagamento da dívida.

Finalizam requerendo que, caso este recurso seja julgado improcedente, a multa prevista no §4º, do art. 1.021, do CPC seja a menos gravosa para si.

A agravada ofereceu
contrarrazões
, sustentando, preliminarmente, a ausência de impugnação específica à decisão agravada, requerendo, assim, o não conhecimento do recurso. No mérito, protestou pela manutenção dos termos da decisão agravada, por estar devidamente configurado o cerceamento de defesa.

Em relação à multa, pediu que fosse aplicada no patamar máximo, para o caso de desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 14 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE LEVAR À REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. HIPÓTESE CONCRETA QUE NÃO ENSEJA A APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Primeiramente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso, sustentada pelo agravado.

Sustenta o agravado que o recurso não merece ser conhecido, por ausência de impugnação específica aos termos da decisão agravada.

Sem delongas, a presente preliminar não comporta acolhimento.

Da leitura das razões recursais observa-se que os agravantes expõem claramente os motivos pelos quais entendem que a decisão monocrática merece ser reformada, não havendo que se falar em ausência de impugnação específica.

Assim, rejeito a presente preliminar.

Avançando, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Para um melhor entendimento, transcrevo integralmente os termos da decisão agravada, exceto o relatório:

“Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto à preliminar de inépcia da petição inicial, esta não tem como prosperar, pois observo que todos os fatos articulados na inicial o foram para demonstrar como se chegou à outorga de procuração e porquê da pretensão de anulação da escritura pública dela originada. Portanto, não há que se falar em inépcia.

Sobre o assunto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. ERRO DE FATO NO JULGAMENTO NÃO INDIVIDUALIZADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO RESCINDENDA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE MANDADO DE SEGURANÇA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E POR IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PROVIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, não é possível declarar a inépcia da petição inicial quando a narração dos fatos denota razoável compreensão da causa de pedir e do pedido. (...) (AR 6.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 12/11/2018)

Desta forma, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

No
mérito
, todavia, entendo que assiste razão ao recorrente, conforme passo a expor.

Da exordial, extrai-se a existência de uma dívida. Foi realizado acordo para pagamento parcelado dessa dívida. Houve solicitação de que um imóvel fosse dado em garantia à dívida, o que foi feito pelo devedor/autor. As parcelas começaram a ser pagas e, apesar disso, o réu providenciou a lavratura de escritura pública e registro em seu nome do bem dado em garantia.

A seu turno, da contestação pode extrair o seguinte: a existência de uma dívida e de um acordo para pagamento parcelado de parte dessa dívida; a outra parte teria sido paga com o bem objeto da lide.

Essas são as únicas informações existentes nos autos: a palavra dos autores que afirmam ter sido o bem apenas dado em garantia à dívida e, em contrapartida, a palavra do réu, que afirma que o bem foi dado como pagamento de parte da dívida.

Com as provas constantes nos autos não há como se saber qual, de fato, foi a transação que envolveu o bem, se apenas de garantia ou se para pagar parte da dívida, mesmo porque as próprias partes afirmam que toda essa transação se deu de maneira verbal.

Desta forma, tendo réu pleiteado pela produção de provas em sua contestação e tratando os autos de matéria de fato e não apenas de direito, o feito não poderia ter sido julgado antecipadamente, necessitando de produção de provas, pois os únicos fatos incontroversos são a existência da dívida e que houve uma transação envolvendo o imóvel.

Note-se que o próprio juiz fez constar na sentença a seguinte afirmativa:

“Verifica-se na presente ação, a ausência de um contrato formal entre as partes, no que tange a transação que envolveu a assinatura da procuração pela requerente,
dando-se o bem como garantia
ou
pagamento de uma dívida
ou
parte dela
, agora mediante acordo realizado entre o requerente (pai da então proprietária do imóvel em comento) e a empresa requerida.”

Para mais adiante afirmar:

“Assim, evidencia-se que um acordo, ainda que verbal realmente existiu, uma vez que, foi informado nos autos por ambas as partes, tanto na inicial, quanto em contestação,
no momento em que a parte requerida admite que
o bem foi lhe dado para pagamento parcial da dívida
. Daí, se verifica que houve transação envolvendo o imóvel”.

E, prosseguindo, afirmar, contraditoriamente:

“Ocorre que,
ainda que o bem tenha sido dado em garantia
, a requerida antes mesmo da quitação da dívida, alienou o bem a seu favor, como se verifica às fls. 30, com a Escritura pública”.

Desta forma, nota-se que nem mesmo o Juízo de Primeiro Grau tinha segurança sobre que tipo de transação envolveu o bem objeto da lide. Configurado, portanto, o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.

Sobre o assunto, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – DECRETAÇÃO EQUIVOCADA DE REVELIA PELO JUÍZO A QUO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA
. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Primeiramente, foi equivocada a decretação de revelia do Município de Jacareacanga pelo juízo
a quo
, uma vez que, o Ente Municipal apresentou sua contestação de forma tempestiva, conforme se constata na etiqueta de protocolo da Secretaria da Vara Única de Jacareacanga. 2 – Com relação ao julgamento antecipado da lide, em regra, o mesmo não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente ante ao fato da prova ser destinada ao juiz da demanda (art. 370 do CPC/2015), de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova. 3 –
Havendo controvérsia sobre matéria fática, como ocorreu na hipótese em julgamento, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
, quando não foi sequer analisada a produção das provas apresentadas pelo Município na sua contestação e que são essenciais ao deslinde da controvérsia, devendo haver o retorno dos autos à origem para dilação probatória. necessária à comprovação das alegações. 4 - Apelo conhecido e provido.
(TJPA. Apelação Cível 0002784-45.2017.8.14.0112 – PJE, Relatora Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 02/12/2019)

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA À CONTESTAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE DA AÇÃO
. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO ANULADA. 1- Quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, o art. 330, I, do CPC prevê o julgamento antecipado da lide; 2-
Uma vez que existe a necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, através de outros meios de prova, diversos dos já carreado aos autos na exordial, torna-se incabível o julgamento antecipado da lide, sob pena de violar o princípio do contraditório, e do devido processo legal; 3- A sentença de primeiro grau restou proferida sem oportunizar às partes a produção das provas pertinentes, atropelando, desta forma a ritualística processual civil, garantidora, sob a ótica constitucional, da segurança jurídica das decisões e do devido processo legal, revelando-se flagrantemente a nulidade
; 4- Recurso conhecido e provido.
(2018.01233464-23, 188.067, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06)

Assim, pelos motivos ao norte expostos e com fundamento no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o seu regular processamento.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo
a quo
.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator
”

Prosseguindo, observo que os recorrentes não trouxeram qualquer novo argumento capaz de infirmar a conclusão da decisão agravada no sentido de que o julgamento antecipado da lide configurou verdadeiro cerceamento de defesa ao agravado, que havia pleiteado oportunamente pela produção de provas.

Conforme visto, consignou-se na decisão agravada que os únicos fatos incontroversos são a existência da dívida e que houve uma transação envolvendo o imóvel.
Não se sabe, porém, em que consistiu essa transação
, pois, conforme consignado na decisão de que ora se recorre, as únicas informações existentes nos autos são
“a palavra dos autores que afirmam ter sido o bem apenas dado em garantia à dívida e, em contrapartida, a palavra do réu, que afirma que o bem foi dado como pagamento de parte da dívida”
,
sendo que estamos diante de um contrato confessamente verbal
, e, apesar, disso, tão logo apresentada réplica à contestação, o magistrado de primeiro grau sentenciou o feito, mesmo
existindo controvérsia acerca de matéria fática
, a saber: em que consistiu a transação verbal que envolveu o imóvel, se foi dado em garantia da dívida ou apenas como parte de pagamento da mesma.

Todavia, em que pese o esforço dos recorrentes, estes não conseguiram infirmar tais argumentos, pois a simples alegação de que o agravado falta com a verdade não é suficiente para tanto.

No que se refere às alegações relativas aos trechos da sentença apelada citados na decisão monocrática agravada, aqueles foram utilizados para demonstrar que nem mesmo o magistrado de primeiro grau tinha segurança sobre o tipo de transação que envolveu o imóvel, mas apesar disso julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

Desta forma, não há qualquer argumento novo capaz de alterar os fundamentos que levaram aos termos da decisão monocrática recorrida, o que leva ao desprovimento deste recurso.

Finalmente, no que diz respeito à aplicação da multa prevista no §4º, do art. 1021, do CPC, entendo não ser aplicável à espécie, na medida em que o presente recurso não se mostra protelatório, não sendo aquela sanção de aplicação automática.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, merece ser conhecido o agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada. 2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia. 3.
A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada
. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2021